Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA 1223 DO STJ PENDENTE DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE SUSPENSÃO.
1. A pretensão de deduzir os valores do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS demandaria autorização legal expressa, tal como ocorre com a exclusão do IPI. Precedentes do STJ.
2. Havendo previsão legal que ampare a incidência do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, além de inexistir até a presente data qualquer definição vinculante sobre o tema tratado, não há direito líquido e certo do impetrante quanto à segurança pretendida.
3. Negou-se provimento ao apelo.